Tribunal: STF
Processo: RE 76296
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE
SOCIAL. IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. CESSÃO DO BEM
EXPROPRIADO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VENDA POSTERIOR DE
LOTES INDUSTRIAIS. NÃO PODEM SER OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA TERRENOS QUE SE DESTINAM A SER CEDIDOS PELO
EXPROPRIANTE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, QUE SE PROPONHA A
REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL E A POSTERIOR VENDA
DOS LOTES INDUSTRIAIS. A DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL E QUE
PERMITE A VENDA OU LOCAÇÃO DO BEM EXPROPRIADO (LEI N. 4.132/62, ART.
4). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.